Tribunal: TJDFT
Processo: 0730157-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. URGÊNCIA DEMONSTRADA. CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante que o v. acórdão merece reparo, visto que: “ esta unidade federada ressaltara que o pedido deduzido pela autora não comportava a realização de procedimento cirúrgico em regime de emergência, quer pela ausência de demonstração de efetivo risco à saúde da requerente, quer pela necessidade de prévia análise do quadro clínico da autora(...) essa d. turma, concessa venia, não lançou nenhuma manifestação a tal respeito, incorrendo, pois, em omissão a ser sanada. Mais ainda, é de observar que a instrução processual não comprovou a existência de urgência no estado de saúde da parte autora(...).
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia.
4. O Acordão expressamente dispõe que: “(...) Comprovada a necessidade de intervenção cirúrgica de forma emergencial, diante do risco à saúde integral da recorrente, conforme relatório médico, além da publicação pela ANVISA da Resolução no 457/17 suspendendo a importação, a distribuição, a comercialização, o uso, a divulgação do produto “Essure”.4. A obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, consubstanciado no procedimento cirúrgico de retirada de dispositivo contraceptivo intrauterino (ESSURE), tendo em vista as inúmeras complicações médicas advindas de referido produto que ocasionaram graves riscos à sua saúde e à sua vida, decorre de imposição legal e constitucional.
. (...)”
5. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.